Tribunal: TJDFT
Processo: 0716558-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE CONSULTAS A SISTEMAS INFORMATIZADOS (CENSEC, SIMBA, NAVEJUD, DIMOB E PREVJUD). FINALIDADE INADEQUADA DOS SISTEMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas informatizados CENSEC, SIMBA, NAVEJUD, DIMOB e PREVJUD, com a finalidade de localizar bens penhoráveis do devedor. O agravante alegou que as tentativas anteriores de localização de bens restaram infrutíferas e sustentou a necessidade das pesquisas para garantir a efetividade da execução. Requereu tutela de urgência para o imediato acesso aos referidos sistemas, pleito que também foi indeferido. A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização do sistema CENSEC para a localização de bens penhoráveis; (ii) estabelecer se o sistema SIMBA pode ser utilizado em execuções civis para a localização de ativos financeiros; (iii) determinar a adequação da utilização do sistema NAVEJUD no caso concreto; (iv) analisar a pertinência da consulta à DIMOB para a finalidade executiva pretendida; e (v) verificar se o sistema PREVJUD pode ser utilizado em cumprimento de sentença de natureza civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema CENSEC, regulamentado pelo Provimento n. 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem por finalidade o gerenciamento de dados notariais relativos a testamentos, procurações e escrituras públicas, não se prestando à localização de bens penhoráveis.
4. O sistema SIMBA, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.043.328/SP), é instrumento destinado ao tráfego de dados obtidos com o afastamento judicial do sigilo bancário no âmbito de investigações criminais e de controle estatal, sendo vedada sua utilização para fins executivos civis.
5. O pedido de consulta ao sistema NAVEJUD foi formulado de maneira genérica e sem fundamentação específica, sendo este sistema voltado à identificação de embarcações junto à Marinha do Brasil, sem demonstração de adequação ao caso concreto.
6. O acesso à DIMOB não se revela idôneo para a localização de bens penhoráveis, por tratar-se de base de dados voltada ao registro de informações pretéritas sobre operações imobiliárias, sem correlação direta com a efetividade da execução.
7. O sistema PREVJUD, conforme regulamentação e informações disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, é de uso restrito a demandas previdenciárias, sendo vedada sua utilização em execuções de natureza civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A consulta ao sistema CENSEC não se presta à localização de bens penhoráveis, por sua finalidade notarial restrita.
2. O sistema SIMBA não pode ser utilizado para a localização de ativos financeiros em execuções civis, sendo reservado a investigações criminais e controle estatal.
3. A utilização do NAVEJUD exige fundamentação específica quanto à existência de embarcações passíveis de constrição, não se admitindo pedido genérico.
4. A DIMOB não é meio adequado para localizar bens penhoráveis, por tratar-se de base de dados de informações imobiliárias pretéritas.
5. O sistema PREVJUD é de uso exclusivo em ações previdenciárias, sendo vedada sua utilização em execuções civis.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.043.328/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.04.2023, DJe 20.04.2023; TJDFT, Acórdão n. 1713729, 0703038-07.2023.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 07.06.2023; TJDFT, Acórdão n. 1436560, 0707870-20.2022.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 13.07.2022; TJDFT, Acórdão n. 1941035, 0735158-69.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão n. 1787809, 0737066-98.2023.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14.11.2023.